Tribunal: TJDFT
Processo: 0713223-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. II - PRETENDIDA SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA ENTRE A CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA NOS AUTOS - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - E A QUESTÃO DISCUTIDA PELA SUPREMA CORTE NO TEMA 1.170 - JUROS MORATÓRIOS. SOBRESTAMENTO INCABÍVEL. III - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO FAZENDÁRIO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AFASTAMENTO INADMISSÍVEL DAS BALIZAS FIXADAS NO JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO INADMISSÍVEL SEM MANEJO DOS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS ADEQUADOS A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA, AINDA QUE DECISÃO POSTERIOR DO STF TENHA RECONHECIDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÂMETRO ADOTADO NO JULGADO EXEQUENDO PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO NÃO AUTORIZADA PARA O CASO CONCRETO DA TR PELO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão constitucional reconhecida pelo STF, por maioria de votos, como de repercussão geral no Tema 1.170 diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, não englobando a matéria controvertida nestes autos, que é referente ao índice de correção monetária aplicável à atualização de dívida judicial da Fazenda Pública. Situação concreta que torna inadmissível, por falta de pertinência temática, o postulado sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 no RE 1.317.982.
2. Para o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva fundada em julgado proferido anteriormente ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 870.947, já transitado em julgado e em que definido como índice de correção monetária a taxa oficial de remuneração da poupança, a TR, não tem cabimento a substituição desse parâmetro pelo IPCA-E.
3. Entendimento inafastável porque afirmado pela Suprema Corte não ter efeito retroativo a decisão de inconstitucionalidade de aplicação da TR como índice de correção monetária de dívidas judicias fazendárias; porque rejeitada pela Suprema Corte, no RE 870.947 e na ADI 5348, a possibilidade de alteração dos parâmetros fixados em julgado em fase de cumprimento de sentença; porque acorde dita orientação com tese fixada pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG; e porque necessário, segundo estabeleceu o Tribunal Constitucional, guardar a devida respeito os princípios da segurança jurídica e de proteção à confiança, com o que sem cabimento a pretendida relativização da coisa julgada para modificar balizas fixadas no título judicial quanto ao índice a ser aplicado para correção monetária de débito da Fazenda Pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.